Tribunal: TJDFT
Processo: 0741247-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. LIMITES DA COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu a impugnação apresentada pelos executados, reconheceu o excesso de execução, declarou extinta a obrigação (art. 924, II, CPC) e condenou a exequente ao pagamento de honorários de 10% sobre o proveito econômico.
2. A apelante sustenta: (i) nulidade parcial da sentença por desrespeito à coisa julgada e ao art. 323 do CPC, ao afastar a inclusão de aluguéis e encargos vincendos; (ii) desproporcionalidade da condenação em honorários, requerendo sua exclusão ou redução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Duas questões são submetidas à análise: (i) saber se as parcelas vincendas (aluguéis e encargos posteriores a outubro/2021) podem ser incluídas no cumprimento de sentença, à luz do art. 323 do CPC e dos limites da coisa julgada; e (ii) saber se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios na impugnação acolhida, ainda que tenha agido sem má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A sentença exequenda limitou expressamente a condenação ao aluguel de outubro/2021 e encargos respectivos, não incluindo parcelas futuras. A ampliação do título executivo em cumprimento de sentença ofenderia os limites objetivos da coisa julgada (CPC, arts. 502 e 509). Correto o juízo a quo ao determinar que eventual cobrança de aluguéis posteriores dependa de nova ação. 5. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja condenação em honorários advocatícios (Tema 410/STJ; CPC, art. 85, §1o). A verba tem caráter remuneratório e independe de má-fé da exequente. 6. A fixação em 10% sobre o proveito econômico obtido observa o percentual mínimo legal (CPC, art. 85, §2o), inexistindo desproporcionalidade. 7. Diante da quitação integral do débito depositado, correta a extinção do cumprimento de sentença (art. 924, II, CPC).
IV. DISPOSITIVO: 8. Recurso conhecido e desprovido. 9. Honorários advocatícios majorados.
Tese de julgamento: “1. A inclusão de parcelas vincendas em cumprimento de sentença somente é possível quando expressamente prevista no título judicial; do contrário, configura ampliação indevida dos limites da coisa julgada. 2. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença gera a condenação do exequente em honorários advocatícios, fixados sobre o proveito econômico obtido pelo executado, independentemente de má-fé”.